Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Rafaela Rezende Santos (peça 118) contra o Acórdão 8637/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, cuja essência consistiu em determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a adoção de providências referentes à pensão instituída em favor da ora recorrente; Considerando os pareceres uniformes da então denominada Secretaria de Recursos (peças 122-123), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 127), mediante os quais se defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por restar intempestivo em período superior a 180 dias; Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida em 18/9/2020, mediante o Ofício 49497/2020-TCU/Seproc (peças 89 e 91) entregue no endereço de sua procuradora (procuração, peça 4, p. 14), de acordo com a norma então vigente disposta no art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o pedido de reexame foi interposto em 22/9/2022; e Considerando que os embargos de declaração então opostos não foram conhecidos por restarem intempestivos, não culminando, portanto, em suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da Lei 8.443/92); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rafaela Rezende Santos, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; e b) informar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.533/2006-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Rafaela Rezende Santos (XXX.135.111-XX). 1.2. Interessados: Andrea Gonçalves Santos (XXX.162.341-XX); Elza Rangel Silva (XXX.468.731-XX); Elza Rangel Silva (XXX.468.731-XX); Guilhermina Gonçalves Santos (XXX.543.711-XX); Ivone da Silva (XXX.904.061-XX); Jaqueline Cristina da Silva (XXX.237.081-XX); Joelma Gonçalves Santos (XXX.108.041-XX); Josué Fernandes de Souza (XXX.840.711-XX); Mônica Rangel Silva (XXX.877.491-XX); Rafaela Rezende Santos (XXX.135.111-XX); Rafaella Saliba Nascimento Valente (XXX.023.141-XX); Rebecca Saliba Nascimento Valente (XXX.022.761-XX); Ricardo Gonçalves Santos (XXX.543.711-XX); Rômulo do Nascimento Saliba Valente (XXX.022.251-XX); Rômulo do Nascimento Valente (XXX.950.221-XX); Vanessa Rangel Silva (XXX.715.581-XX); Vanessa Rangel Silva (XXX.715.581-XX); Viviane Lacerda da Silva Filgueira (XXX.193.301-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Jamila Guimarães Santos (35.559/OAB-DF), representando Rafaela Rezende Santos; Diego da Silva Santiago (11.274-E/OAB-DF), Keren Cristina Muniz Costa Sine (11.284-E/OAB-DF) e outros, representando Mônica Rangel Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.